Tribunal: TJPA
Processo: 0000946-63.2016.8.14.0060
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2020-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000946-63.2016.8.14.0060
APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: FABRICIO PINTO ROMAO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SENTENÇA INDEFERIU A INICIAL E EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, POR CONSIDERAR AUSENTE A COMPROVAÇÃO DA MORA. JUNTADA DE PROTESTO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE ENCAMINHAMENTO AO ENDEREÇO DO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE QUE A
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL FOI ENCAMINHADA AO ENDEREÇO DA DEVEDORA ANTES MESMO DO PROTESTO DO TÍTULO REALIZADO POR EDITAL
. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I-
No caso dos autos, resta claro que o a autor/apelante trouxe à baila instrumento de protesto. Todavia, ao analisar o referido protesto, verifica-se que este não fora encaminhado ao endereço do devedor, constando nele que este foi intimado por meio de edital.

II-
Ora, muito embora o credor tenha a faculdade de escolher entre a notificação extrajudicial e o protesto, não resta válido o protesto que intima por edital o devedor, sem que antes seja encaminhado ao endereço dele, o que não fora comprovado pelo autor.
III-
Nesses termos, entendo que o protesto juntado não é documento hábil a constituir o devedor em mora, nos termos da legislação vigente, razão pela qual comungo do entendimento do magistrado singular no que se refere ao fato de o requerente/apelante não ter logrado êxito em provar a existência dos requisitos autorizadores da medida.
IV- Assim, considerando que ao observar a ausência da comprovação da mora do devedor, o magistrado concedeu prévia oportunidade de emenda da inicial,

ocasião em que o autor
deveria

no prazo estipulado fazê-la, restando, portanto ele inerte, correta a aplicação do
art.
art.284, parágrafo único, c/c art. 267, I,
o qual impõe a sanção de extinção da relação jurídica processual caso o autor não emende ou complete a petição inicial, razão pela qual voto pelo conhecimento e Desprovimento do presente recurso.

RELATÓRIO

RELATÓRIO:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO BRADESCO SA
em face da sentença proferida pelo Juiz de Direito da Comarca de Tomé-açu, nos autos de
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
movida

em desfavor de
FABRICIO PINTO ROMAO.

Versa a inicial que o requerente firmou com a parte requerida um contrato de alienação fiduciária, para aquisição de um veículo, tornando-se possuidora e depositária do bem. Ocorre que esta não vem cumprindo com suas obrigações, estando em mora no pagamento das parcelas, conforme notificação extrajudicial, estando o débito vencido, cabendo ao autor o direito de fazer apreender o bem.

Diante do exposto, requereu a concessão da medida
liminar de Busca e apreensão,
e após que seja julgada procedente a ação.

Ao receber os autos, o magistrado verificou que a notificação extrajudicial fora realizada por edital, inexistindo comprovação de que fora esgotado todos os meios necessários para notificar o devedor no endereço fornecido no momento da contratação, o que não se prestaria a constituir em mora o devedor, razão pela qual determinou a intimação do autor para emendar a inicial.

O autor requereu a dilação do prazo, que para tanto fora concedida pelo magistrado, tendo o autor juntado instrumento de protesto ID. 1865658.

Ao sentenciar o feito, o magistrado considerando que transcorreu o prazo para emenda, indeferiu a inicial, nos termos do art. 284, parágrafo único do CPC, extinguiu o feito sem resolução de mérito.

Inconformado com a decisão,
BANCO BRADESCO AS interpôs
recurso de apelação alegando que o requisito para concessão de liminar seria apenas a comprovação da mora ou inadimplemento do devedor, aquela que se caracteriza pelo simples vencimento da dívida.

Sustenta que houve tentativa de notificação extrajudicial a devedora no endereço do contrato antes mesmo do protesto do título realizado por edital, todavia, restou infrutífera, situação que ensejaria no referido protesto.

Desse modo não poderia a ação ter sido julgada extinção, razão pela qual requer que o recurso seja conhecido e provido.

Sem Contrarrazões.

É o relatório. Peço julgamento no Plenário Virtual.

Belém,

de

de 2020.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço da presente Apelação.

O cerne da presente demanda gira em torno do indeferimento da inicial e consequente extinção do feito sem resolução de mérito.

Em análise dos autos verifico que o magistrado de primeiro grau oportunizou a emenda da inicial, para que fosse juntado aos autos notificação extrajudicial do requerido, na medida em que há apenas protesto por edital, sem comprovação de que foram esgotados os meios para constitui-lo em mora.

Ocorre que após referida determinação, o apelante requereu a dilação do prazo para o cumprimento, tendo sido renovado para 30 dias, quando então veio aos autos sem cumprir com a determinação em sua integralidade, se limitando a juntar novamente protesto por edital, o que não se presta para os fins almejados no caso em comento.

Com efeito, para que o credor requeira liminarmente a busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, faz-se necessário, nos termos do Dec-Lei 911/69, a comprovação d
a mora
, que para tanto resta comprovada por carta registrada com aviso de recebimento.

Nesses termos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. Na ação de busca e apreensão, nos termos dos artigos 2º, § 2º, e 3ª, do Decreto-Lei n. 911/69, é requisito basilar a prova da constituição em mora do devedor. A ausência de prova do recebimento da notificação no endereço do devedor constitui falta de pressuposto para o deferimento da busca e apreensão. Ressalta-se que não é válida a notificação enviada para o avalista sem a prova de tentativa de notificação do devedor principal. DERAM PROVIMENTO AO RECURSO.(TJ-RS - AC: 70080494537 RS, Relator: Alzir Felippe Schmitz, Data de Julgamento: 28/02/2019, Décima Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 12/03/2019)

No caso dos autos, resta claro que o a autor/apelante trouxe à baila instrumento de protesto. Todavia, ao analisar o referido protesto, verifica-se que este não fora encaminhado ao endereço do devedor, constando nele que este foi intimado por meio de edital.

Ora, muito embora o credor tenha a faculdade de escolher entre a notificação extrajudicial e o protesto, não resta válido o protesto que intima por edital o devedor, sem que antes seja encaminhado ao endereço dele, o que não fora comprovado pelo autor.

Nesses termos, entendo que o protesto juntado não é documento hábil a constituir o devedor em mora, nos termos da legislação vigente, razão pela qual comungo do entendimento do magistrado singular no que se refere ao fato de o requerente/apelante não ter logrado êxito em provar a existência dos requisitos autorizadores da medida.

Assim, considerando que ao observar a ausência da comprovação da mora do devedor, o magistrado concedeu prévia oportunidade de emenda da inicial,

ocasião em que o autor
deveria

no prazo estipulado fazê-la, restando, portanto ele inerte, correta a aplicação do
art.
art.284, parágrafo único, c/c art. 267, I,
o qual impõe a sanção de extinção da relação jurídica processual caso o autor não emende ou complete a petição inicial, razão pela qual voto pelo conhecimento e Desprovimento do presente recurso.

Belém,

de

de 2020.

GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 24/09/2020